Tribunal: TJSP
Processo: 1009849-39.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Acolhimento em parte – Tarifa de cadastro – Ausência de comprovação de relação anterior entre as partes – Cobrança legítima – Súmula 566 do C. STJ – Tarifa de registro do contrato – Cobrança ilícita – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp no

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Acolhimento em parte – Tarifa de cadastro – Ausência de comprovação de relação anterior entre as partes – Cobrança legítima – Súmula 566 do C. STJ – Tarifa de registro do contrato – Cobrança ilícita – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958) – Resolução do Contran que imputa responsabilidade do agente financeiro para inclusão do gravame – Ausência de documentos que permita concluir que o serviço realmente foi prestado, pois não há qualquer informação sobre o gravame – Restituição da tarifa declarada abusiva em dobro – Necessidade de observância do quanto decidido pelo C. STJ, ao ensejo do julgamento do EAREsp no 676608/RS, observando-se a modulação de seus efeitos, com data de 30/03/2021 – O contrato fora celebrado pelas partes após a data de modulação, motivo pelo qual a restituição deve se realizar em dobro – Exclusão da tarifa que impõe o recálculo das parcelas vincendas do financiamento, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.